Tribunal: CARF
Processo: 18186.000072/2007-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.000072/2007-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.660 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
RUHTRA LOCACOES LTDA E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/1994 a 31/01/1999
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso voluntário apresentado após o prazo final é intempestivo e não pode
ser apreciado
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO
As matérias não contestadas explicitamente quando da apresentação da
manifestação de inconformidade são consideradas não impugnadas, no termos
do art. 17 do mesmo Decreto, e não podem ser apreciadas na segunda instância
de julgamento.
PRODUÇÃO DE PROVAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
A apresentação de provas, inclusive provas deve ser feita juntamente com a
impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em outro momento, salvo se
fundamentado nas hipóteses expressamente previstas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1994 a 31/01/1999
AFERIÇÃO
INDIRETA.
CABIMENTO.
DOCUMENTAÇÃO
DEFICITÁRIA OU CONTABILIDADE NÃO REGISTRA MOVIMENTO
REAL
Ocorrendo a recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, ou a contabilidade não registrar o movimento real
de remuneração de empregados, a Fiscalização pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, inscrever de ofício importância que reputar devida,
cabendo ao contribuinte o ônus da prova em contrário.
AFERIÇÃO INDIRETA. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE
Nos termos do art. 33 da Lei 8.212, de 1991, o ônus probatório incumbe ao
impugnante e deve ser cumprido quando da apresentação da impugnação, nos
termos do art. 16 do Decreto no 70235, de 1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.000072/2007-76
Fl. 1311
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.660 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.000072/2007-76

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso aviado por Ruhtra Locações Ltda, conhecer, em parte, do recurso apresentado por ISS
Servsystem Com e Ind Ltda, não conhecendo das matérias preclusas, e por negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado), Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-31.457 que
julgou parcialmente procedente a NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO
– NFLD DEBCAD no 35.511.135-7. O referido Acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1994 a 31/01/1999
PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA VINCULANTE DO STF. TERMO A QUO.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LANÇAMENTO ANULADO POR VÍCIO FORMAL.
Com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei n.° 8.212/91, pelo
Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Súmula Vinculante n.° 8, publicada no
Diário Oficial da Unido em 20/06/2008, o lapso de tempo de que dispõe a Secretaria da
Receita Federal do Brasil para constituir os créditos relativos As contribuições
previdenciárias será regido pelo Código Tributário Nacional - CTN (Lei n.° 5.172/66).
No caso de lançamento de oficio pela fiscalização, há que se observar o disposto no
artigo 173, inciso I, do CTN. Havendo nulidade por vicio formal, o prazo para novo
lançamento é aquele do artigo 173, inciso II, do CTN.
NFLD. FORMALIDADES LEGAIS.
A Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) encontra-se revestida das
formalidades legais, tendo sido lavrada de acordo com os dispositivos legais e
normativos que disciplinam o assunto, apresentando, assim, adequada motivação
jurídica e Mica, bem como os pressupostos de liquidez e certeza, podendo ser exigido
nos termos da Lei.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento de defesa quando a NFLD e seus anexos integrantes são
regularmente cientificados ao Sujeito Passivo, sendo-lhe concedido prazo para sua
manifestação, e quando estejam discriminados, nestes, a situação fática constatada e os
dispositivos legais que amparam a notificação.
Fl. 1312
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.660 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.000072/2007-76

RESPONSABILIDADE SOLIDARIA. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. ELISÃO. 0
contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de mãode-obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o executor
pelas obrigações previdenciárias, em relação aos serviços a ele prestados, ressalvado o
direito regres contratante contra o executor, não se aplicando o beneficio de ordem.
A responsabilidade solidária somente será elidida se for comprovado pelo executor o
recolhimento prévio das contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados
incluída em nota fiscal ou fatura, correspondente aos serviços executados.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. BASE DE CÁLCULO. ARBITRAMENTO.
É licita a apuração por aferição indireta do salário de contribuição, na ocorrência de
recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação
deficiente, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS. MULTA. Sobre as contribuições sociais pagas com
atraso incidem juros equivalentes taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC - e multa de mora, de caráter irrelevável, conforme legislação vigente
época dos fatos geradores.
LEGALIDADE. CONSTITUCIONALIDADE. A declaração de inconstitucionalidade
de lei ou atos normativos federais, bem como de ilegalidade destes últimos, é
prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao Poder Judiciário.
PRODUÇÃO
DE
PROVAS.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
INDEFERIMENTO. A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo
o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo se fundamentado
nas hipóteses expressamente previstas.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O crédito tributário lançado, correspondente ao período de 02/1994 a 01/1999 e
refere-se às contribuições incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados da
empresa prestadora de serviços de limpeza e conservação ISS SERVSYSTEM COM E IND
LTDA, CNPJ 43.709.799/0001-00, considerando a responsabilidade solidária da RUHTRA
Locações Ltda. (atual denominação de Arthur Andersen S/C) na condição de tomadora dos
serviços, conforme determina o artigo 31, caput e parágrafos, da Lei n° 8.212/91, nas redações
anteriores à Lei n° 9.711/98 (Relatório Fiscal e-fls. 121 a 127).
Informa o Relatório Fiscal:
A presente NFLD foi lavrada em substituição à NFLD n° 35.511.135-7, de
12/11/2002, que havia sido lavrada em face de Arthur Andersen SC, antiga
denominação da RUHTRA. A referida NFLD n° 35.511.135-7 foi anulada pela 4' CAJ,
em virtude de vicio formal, por não mencionar o artigo 33, parágrafo 3°, da Lei n°
8212/91, fundamento legal que respalda o procedimento de aferição realizado pela
fiscalização, entendendo que houve prejuízo ao direito de defesa da notificada;
O lançamento tem como fato gerador os valores constantes nas notas fiscais
discriminadas no anexo Relatório de Lançamentos (fls. 21/27), emitidas pela empresa
ISS Servsystem Com. e Ind. LTDA., que prestou serviços de limpeza e conservação nas
dependências da tomadora, em caráter permanente, e por todo o período do débito; •
Durante a auditoria, a Fiscalização solicitou os contratos, notas fiscais, folhas de
pagamento referentes as notas fiscais emitidas, e comprovação dos recolhimentos
Fl. 1313
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.660 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.000072/2007-76

referentes as notas fiscais. A empresa apresentou apenas parte das notas fiscais,
nenhum dos outros documentos solicitados, especialmente as GRPS especificas, a
fim de comprovar o recolhimento previdenciário referente aos empregados que
estiveram a seu serviço; •
A empresa apresentou Certidão de Sinistro, lavrada perante o Quarto Grupamento de
Bombeiros da Capital em 10/01/2001, onde informa que sua sede foi alagada. Na
relação dos bens sinistrados, e conforme a empresa informou à fiscalização, os
documentos contábeis, tais como notas fiscais, contratos, etc., não foram atingidos, pois
é mantido arquivo terceirizado em Jundiai, e referidos documentos são Id arquivados.
Ainda em conformidade com a referida relação, e informações da empresa, os
documentos que foram atingidos são do Departamento de Recursos Humanos, e
documentos dos clientes da empresa. Como estes documentos não dizem respeito ao
levantamento fiscal, este fato não repercute no débito apurado;
Os valores e informações foram extraídos da contabilidade. A empresa não apresentou
plano de contas viabilizando a identificação dos códigos utilizados no período de 01/94
a 12/2000. E no período de 05/98 a 12/2000 não consta, nos lançamentos contábeis, o
número da nota fiscal da prestadora de serviço;
Os §§ 3° e 4° do artigo 31 da Lei n° 8212/91, acrescentados pela Lei n° 9032/95,
dispõem sobre a elisão da responsabilidade solidária, e determinam que, se a
empresa contratante dos não apresentar as Guias de Recolhimento da Previdência Soc a
GRPS especificas, será responsabilizada, aplicando-se para a apuração da remuneração
os percentuais estabelecidos pela OS n° 83/93 e OS n° 176/97;
A aferição do salário de contribuição tem apoio no artigo 33, parágrafo 3°, da Lei
n° 8212/91;
O salário de contribuição foi apurado aplicando-se o percentual de 40% sobre o valor
das notas fiscais/faturas, conforme OS n's 83/93 e 176/97. A contribuição do segurado
foi calculada mediante aplicação da alíquota mínima, por se tratar de aferição;
A empresa contratada ISS Servsystem Com. e Ind. LTDA. foi fiscalizada conforme
consulta ao sistema, telas de fls. 63/64. Este fato não exime a tomadora e a
prestadora de serviços de cumprirem suas obrigações legais, bem como não
comprova o efetivo recolhimento das contribuições previdenciárias relativas aos
segurados colocados a disposição da contratante;
Quando lavrado o débito, foi emitido o Subsidio Fiscal para não incorrer em
duplicidade de lançamento.
(grifou-se)
A ciência do lançamento para a tomadora foi em 27/03/2007 (e-fl. 05) e a
prestadora tomou ciência em 04/04/2007 (e-fl. 137).
A impugnação da tomadora foi apresentada em 10/04/2007 (e-fls. 143 a 193),
alegando em preliminar, direito ao contraditório, ampla defesa, decadência nos termos do I e II
do art. 173 do CTN. No mérito questiona a utilização da aferição indireta e a aplicação da taxa
Selic.
A impugnação da prestadora foi apresentada em 19/04/2007, (e-fls. 223 a 265),
alegando, em preliminar, a decadência e no mérito, que os documentos juntados comprovariam a
regularidade no recolhimento das contribuições e se insurge sobre a aplicação da taxa SELIC na
correção das obrigações acessórias.
Fl. 1314
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.660 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.000072/2007-76

Antes de proferir a decisão, foi solicitado diligência para:
A fiscalização analise as alegações apresentadas e documentação juntada pela ISS, para
verificar se houve ou não elisão de responsabilidade solidária.
No caso de haver ou não haver a elisão, deve ser apresentada a devida motivação,
citando os dispositivos legais que dispunham sobre o tema, por período: Instrução
Normativa, Lei, Decreto.
Deve ser juntada ao processo manifestação conclusiva pela modificação ou não do
lançamento.
No caso de necessidade de modificação, é aconselhável elaborar planilha demonstrativa.
O relatório de diligência foi juntado às e-fls. 971 a 986.
A tomadora tomou ciência do relatório da diligência em 04/06/2008 (e-fl. 1000), e
se manifestou às fls. 1004 a 1006.
A prestadora tomou ciência do relatório da diligência em 11/05/2010 (e-fl. 1042)
e se manifestou às fls. 1044 a 1054.
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 1.082 a 1.150) decidiu por acolher
parcialmente os argumentos, reconhecendo decadência parcial e ajuste nos valores dos
lançamentos.
Ambos os interessados tomaram ciência em 27/05/2013 (e-fl 1.159)
A prestadora apresentou Recurso Voluntário em 27/06/2013 (e-fls. 1.196 a 1.209).
A tomador de serviços apresentou Recurso Voluntário em 28/06/2013 (e-fls.
1.211 a 1.225).
O recurso da prestadora reforça o argumento que não seria cabível a apuração da
contribuição por aferição indireta. O recurso da tomadora alega outros motivos não apresentados
na impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
A tomadora de serviço, RUHTRA, alega que tomou ciência da decisão de
primeira instância na data de 03/06/2013, logo o recurso apresentado em 28/06/2013, seria
tempestivo.
Conforme informação vinculada à e-fl. 1.301, a data de recebimento assinada no
AR é de 27/05/2013. Considerando a informação que no dia 26/06/2013 foi ponto facultativo na
Fl. 1315
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.660 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.000072/2007-76

repartição publica de protocolo do recurso (e-fl. 1.301), o prazo final para apresentação foi
prorrogado para o dia seguinte 27/06/2013, logo, o recurso apresentado em 28/06/ 2013 é
intempestivo, motivo pelo qual não conheço dele.
O recurso apresentado pela prestadora de serviço, ISS, foi apresentado no último
dia do prazo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto, merece ser conhecido.
Mérito
Ilegalidade da aferição indireta utilizada e do pagamento do crédito tributário
Na impugnação a recorrente alega que cumpriu seu ônus de demonstrar a
regularidade no recolhimento das contribuições, motivo pelo qual não seria mais possível manter
o lançamento que cobra os créditos tributário da tomadora, no contexto de responsabilidade
solidária.
Ocorre que, no caso presente, a ora Defendente efetivamente tem condições de
comprovar que quitou todas as contribuições previdenciárias relativas aos serviços
prestados à empresa tomadora dos serviços, conforme comprovam as guias de
recolhimento em anexo, bem como as folhas de pagamento dos empregados utilizados
na prestação dos serviços (doc. 06).
Se solidária a responsabilidade tributária, pelo recolhimento da contribuição
previdenciária, caberia à autoridade fiscal aceitar os comprovantes de pagamento, da
contribuição previdenciária devida à época exclusivamente pela prestadora de serviços,
a ora Defendente.
Desta forma, fica desconstituído o arbitramento por aferição indireta efetuado pela
Autoridade Administrativa, mediante a apresentação (a) das folhas de pagamento dos
empregados da ora Defendente, bem como (b) da prova da quitação dos tributos ora
exigidos.
Em síntese, desincumbindo-se a Defendente do seu ônus de demonstrar o correto
recolhimento do tributo, não mais se justifica a manutenção da aferição indireta
utilizada e, conseqüentemente, dos valores impostos pela Autoridade, • ora Defendente
e à tomadora de serviços, bem como a cobrançados débitos já quitados, pela ora
Defendente, e ora combatidos. (grifos não originais)
Antes de proferir o julgamento foi realizado diligência sobre os documentos
apresentados como prova do recolhimento, que assim conclui:
5 - Considerando que, conforme legislação explanada, a responsabilidade solidária
somente será elidida se for comprovado o recolhimento prévio das contribuições
incidentes sobre a remuneração dos segurados incluída em nota fiscal correspondente
aos serviços executados, devendo o contratante exigir do executor, quando da quitação
da nota fiscal, cópia autenticada da guia de recolhimento quitada e respectiva folha de
pagamento;
que a Lei fala expressamente a palavra SOMENTE, e portanto, para que ocorra
tal elisão, é necessário que se respeite a obrigação acessória de "exigir do executor,
quando da quitação da nota fiscal, cópia autenticada da guia de recolhimento
quitada e respectiva folha de pagamento;
que houve apresentação deficiente de documentos
Fl. 1316
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.660 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.000072/2007-76

que todas as GRPS juntadas ao processo foram autenticadas extemporaneamente e que
estão expressamente vinculadas à empresa que não integra o presente débito;
Entendo imperativo a manutenção do débito. (grifos não originais)
A recorrente foi intimada sobre o resultado da diligência e se manifestou pela
decadência dos períodos incluídos no lançamento.
A decisão de piso manteve o lançamento argumentando:
Admite-se, inclusive, em caso de não comprovação dos recolhimentos pelo cedente, a
retenção pela contratante do valor necessário à satisfação dos débitos previdenciários,
conforme parágrafo 10do artigo 31 da Lei n° 8212/91, e Decretos n° 612/92 e no
2173/97 (que também constam do anexo FLD - Fundamentos Legais do Débito), artigo
46, parágrafo 1 0, e artigo 42, parágrafo 1°, respectivamente. No entanto, até o
presente momento, nem a tomadora RUHTRA nem a prestadora ISS juntaram
documentos capazes de elidir a responsabilidade solidária, nos termos da Lei.
(grifou-se)
No recurso a recorrente alega que, por não ter sido oportunizado o direito de
apresentação de provas no curso da fiscalização, restou claro o vício de cerceamento de defesa,
assim requer a anulação do lançamento.
Desse modo, não ocorrendo omissão por parte da ora Recorrente, a qual não foi
devidamente intimada, quando do lançamento, para a apresentação da documentação
pertinente, não restou autorizada a incidência do arbitramento fiscal, na forma da
legislação aplicável ao caso, merecendo, assim, ser reconhecida a completa nulidade
da NFLD n.° 37.078.418-9, ora questionada, dada a violação ao seu direito,
constitucionalmente assegurado, ao contraditório e à ampla defesa.
O argumento do cerceamento de defesa por falta de intimação da prestadora de
serviço no curso da fiscalização não foi apreciado no Acórdão da DRJ pois argumento não estava
na impugnação apresentada.
Nos termos dos arts 16 e 17 do Decreto no 70.235, de 1972, é precluso o direito de
apresentar novos motivos e fatos fora do prazo da apresentação da impugnação, somente
excetuando os casos previstos na legislação, que não é o caso aqui. Assim, não conheço do
argumento posto não ter sido apresentado no momento processual correto.
O outro argumento apresentado pela defesa também não foi apresentado na
impugnação e é até contraditório com a afirmação feita na impugnação.
Argumenta a recorrente que em nome da verdade material teria o direito de exibir
provas contábeis aptas a demonstrar o regular adimplemento das contribuições.
Ora, o argumento inicial era que as provas juntadas com a impugnação estariam
aptas a demonstrar a regularidade dos recolhimentos e agora o argumento é pelo direito de juntar
novos documentos que comprovariam sua regularidade.
Tal afirmação só reforça que a decisão de piso estava correta quando decidiu que
não havia motivos para cancelamento da notificação lançada.
Fl. 1317
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.660 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.000072/2007-76

Ademais, como já ressaltado, o momento processual correto para apresentação de
motivos e juntada das prova é com a apresentação da impugnação. Não sendo o caso de qualquer
das exceções feitas na legislação tributária, não é mais possível apresentar novos documentos.
Não há portanto motivo para reformar a decisão de piso
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso aviado por Ruhtra
Locações Ltda, CONHECER, em parte, do recurso apresentado por ISS Servsystem Com e Ind
Ltda, não conhecendo das matérias preclusas, e por NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 1318
DF CARF MF
Original